Tribunal: STF
Processo: RE 490576
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Contribuição Social. Alíquotas diferenciadas. Instituições Financeiras. Período anterior à Emenda Constitucional 20/98. Repercussão geral reconhecida. Questão constitucional pendente. RE-RG 599.309 (tema 470). 3. Embargos de declaração acolhidos. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 1.036 do CPC.